Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXEQUÍVEL. SENTENÇA EXEQUENDA SUJEITA A RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA AFETADA. INVIABILIDADE.
1. O pedido de cumprimento provisório de sentença é cabível nas hipóteses em que eventual recurso interposto é recebido apenas no efeito devolutivo, a exemplo do que ocorre quando há concessão ou confirmação de tutela de provisória, conforme inteligência do §§ 1o e 2o do art. 1.012 do CPC.
2. Não sendo o caso de concessão ou de confirmação de tutela provisória, ou de qualquer outra hipótese prevista no §1o do art. 1.012 do CPC, o recurso interposto contra a sentença deve ser recebido no efeito suspensivo, o que inviabiliza o processamento do pedido de cumprimento provisório.
3. A suspensão do processo, em cumprimento a determinação do STJ ao afetar a matéria, também impossibilita o cumprimento provisório da sentença.
4. Negou-se provimento à apelação.